Tribunal: TJDFT
Processo: 0711174-92.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. INADIMPLEMENTO DO BENEFICIÁRIO. RECONHECIMENTO DA DÍVIDA. PROPOSTA DE ACORDO NÃO ACEITA PELO CREDOR. INCIDÊNCIA DO ART. 314 DO CÓDIGO CIVIL. REDUÇÃO DO PLANO DE SAÚDE. PEDIDO GENÉRICO.

1. A prestação principal devida pelo beneficiário, em contratos de plano de saúde, é a de pagar pontualmente o valor contratado.

2. Incontroversa a existência da dívida, confessada pela Apelante, tanto que a sentença condenou a parte ré a pagar o valor devido.

3. Caracterizada a mora, e não comprovado o pagamento das prestações inadimplidas, não há como se afastar a procedência do pedido deduzido pela Autora.

4. A proposta de acordo formulada pela parte ré, com vistas ao pagamento parcelado do débito, não pode ser imposta à Autora, uma vez que o credor não pode ser compelido a receber seu crédito de forma parcelada, nos termos do art. 314 do Código Civil.

5. Impossibilidade de acolhimento do pedido de redução do plano de saúde, pois formulado de maneira genérica.

6. Recurso improvido.